Tribunal: TJDFT
Processo: 0752736-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752736-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: OLAVO DA SILVA AGUIAR D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Consta nos autos que o agravante deixou de recolher o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, o qual foi indeferido na decisão do ID 67472522. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)